Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724306-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 197526506), nos autos no 0713948-09.2018.8.07.0020 do cumprimento de sentença movido por RESIDENCIAL HENRIQUE BAETA contra o ora agravante. Inicialmente, o agravante afirma que está inconformada com o r. decisão de ID. 197526506. Na ocasião o juízo não acolheu os embargos de declaração e indeferiu o pedido do agravado, o qual pleiteou pela penhora de bens imóveis do agravante, nos seguintes termos: DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 191258620 Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Nesse sentido, sabe-se que a omissão que embasa os aclaratórios é aquela concernente à ponto suscitado nos autos necessário ao deslinde da causa discutida (TJDFT, 07007032520178070000), não sendo cabível para reapreciação dos fundamentos fático-jurídicos que embasam a Decisão com amparo em suposta contrariedade do pronunciamento judicial com os argumentos ou precedentes selecionados pelo Embargante. Em síntese, a Parte Embargante alega que a decisão de ID 190134379 incorreu em omissão quanto à pretensa concursalidade dos créditos condominiais. Assim, a irresignação que comporta a correção por intermédio de Embargos, no fulcro da parte Executada, é aquela que reside em elemento essencial, alegado no feito, e não enfrentado pelo Juízo, capaz de modificar a resolução do mérito. Portanto, o desconforto da parte ré com a decisão prolatado reside, unicamente, em questão de direito. Trata-se, nesse sentido, de interpretação divergente da deste juízo, não sendo os embargos de declaração o instrumento adequado para rediscussão da matéria. 2 - DA PENHORA DOS IMÓVEIS DE CRI AO ID 197057479 E SS. Verifica-se que nas certidões de ônus anexadas pelo exequente ao ID 197057480 constam mais de 200 indisponibilidades em cada certidão, sendo muito delas, inclusive, oriundas de varas trabalhistas. Apesar de tal fato não impedir a realização da penhora do imóvel, nota-se que muitos dos créditos discutidos naquelas ações que embasam as indisponibilidades são preferenciais ao presente crédito. Isso porque, muito embora, já tenha sido reconhecida a natureza extraconcursal dos presentes créditos, os quais dizem respeito a taxas condominiais, deve-se salientar que os créditos trabalhistas constantes do art. 151 e art. 84, inciso I-D, da Lei No 11.101 se sobrepõem ao presente valor ora executado. Diante desse cenário, dada a elevadíssima quantidade de indisponibilidades em cada imóvel indicado oriundas de varas trabalhistas, observa-se que a penhora dos bens em questão não terá eficácia para promover a quitação do débito desses autos, posto que, mesmo com eventual alienação judicial do bem, haver-se-ia de quitar todas as dívidas descritas em muitas daquelas indisponibilidades e, caso houvesse saldo residual após o pagamento de todas estas dívidas pendentes atualizadas, este seria aproveitado para pagamento da dívida deste feito, hipótese esta que se demonstra remotíssima dada a quantidade de constrições. Nesse sentido, observa-se no presente caso a inviabilidade da penhora dos bens imóveis indicados pelo Exequente. Por fim, para sanar quaisquer dúvidas, ressalto que tal inviabilidade se afigura não pela impenhorabilidade, mas em virtude da total e completa ineficácia da penhora de tais bens para o pagamento das dívidas nestes autos. Nesse sentido, a parte Exequente carece de interesse processual para requerer a penhora dos bens imóveis em comento.DISPOSITIVO Nesta toada, CONHEÇO dos Embargos, pois tempestivos, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. Nesta toada, CONHEÇO dos Embargos, pois tempestivos, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. INDEFIRO o pedido de ID 188149330 que pleiteou pela penhora dos referidos bens imóveis. Retornem os autos ao Arquivo Provisório. Em suas razões recursais (ID 60270772), o agravante apresenta uma síntese da demanda, diz que se trata de ação referente à cobrança de cotas condominiais do período de dezembro/2017 até novembro/2018 das salas 1; 2; 3; 4; 5; 6 e 7 de propriedade da Agravante, quais, o que ora totalizava o débito em R$ 89,601,08 (oitenta e nove mil seiscentos e um reais e oito centavos). Conta que, foi proferida R. Sentença, a qual julgou procedente a ação de cobrança, para condenar a ré, ora agravante, ao pagamento das taxas condominiais, vencidas a partir de dezembro de 2017. Argumenta, que: Em manifestação de ID. 139748896, a Agravante informou que, em 19 de setembro de 2022, em conjunto com determinadas sociedades (“Grupo Rossi”), ajuizou pedido de recuperação judicial, em trâmite sob o no 1101129-56.2022.8.26.0100, o qual foi deferido pelo D. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo no dia 29 de setembro de 2022, no entanto em decisão de ID. 140852425, restou decidido que a execução deve se dar normalmente. 2.6. Nesse sentido, em despacho de ID. 163403231, expôs o MM. Juiz a quo que em caso de eventual constrição de patrimônio da executada recuperanda, no caso a alienação de bens, deve ser previamente submetida ao crivo do Juízo Recuperacional. 2.7. Assim, a Executada, ora Agravante, em petição de ID. 178486092, foi informado quanto à revisão de posicionamento pelo juízo recuperacional frente à concursalidade dos débitos condominiais, ainda, destacou-se que recente decisão (12 de setembro de 2023) do Superior Tribunal de Justiça restou demonstrado o entendimento da concursalidade do débito das cotas condominiais. Pontua que, em decisão de ID. 190134379, foi indeferido os pedidos de extinção da execução, ainda, intimou a Exequente para identificar os bens imóveis aos quais pretendiam a penhora. Alega que foi oposto Embargos de Declaração de ID. 191258620, sob o fundamento de premissa fática equivocada, expondo, novamente, o reposicionamento do juízo universal quanto à concursalidade do débito condominial de fato gerador anterior ao pedido de Recuperação Judicial. Ressalta que a Agravante entende que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, considerando a determinação constante da r. decisão proferida pelo D. Juízo Universal da Recuperação Judicial, não há que se falar de regular processamento do feito e nem de longe a tentativa de penhora de imóveis das Executadas. Assim, pleiteia (in verbis): a) Uma vez comprovados os requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão do pretendido EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, para determinar a SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA R. DECISÃO AGRAVADA, até o julgamento final por essa Colenda Câmara, em especial imediata suspensão da execução, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório; b) Requer-se o integral provimento do presente agravo de instrumento para o fim de REFORMAR a r. decisão Agravada, extinguindo a execução, tendo em vista a concursalidade do crédito perseguido, bem como o crédito estar listado no Quadro Geral de Credores. Preparo recolhido (IDs 60271913 e 60270806). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que "[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o juízo da execução da origem, diverso daquele em que se processa a recuperação judicial, decretar atos de constrição sobre imóvel para pagamento de débitos condominiais. Além disso, verificar a possibilidade de extinguir a execução, tendo em vista a possível concursalidade do crédito. Inicialmente, cumpre asseverar que a possibilidade de suspensão de ações e execuções contra a pessoa jurídica em recuperação judicial encontra previsão normativa no art. 52, III, da Lei n. 11.101/05. Importante ressaltar, também, que o art. 84, III, da Lei Falimentar, entende como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, ou pelo art. 99, V, da Lei de Falências. Nesta categoria se inserem os créditos de condomínios edilícios, que, ademais, ostentam natureza propter rem. Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PENHORA DE IMÓVEL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. 1 – Taxa de condomínio edilício. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Suspensão da execução indevida. Em razão de sua natureza propter rem o crédito decorrente de condomínio, é equiparável aos créditos de que trata o art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, e por se tratar de despesa necessária à administração do ativo (art. 84, III), não se sujeitam ao concurso de credores nem à suspensão de que trata o art. 52, inciso III da Lei. 2 – Atos de constrição e de alienação no juízo da execução. Juízo universal. Na forma do art. 6o, §7-A, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, os atos de constrição e de alienação patrimonial dos bens de pessoas submetidas ao procedimento da recuperação judicial devem ser submetidos ao crivo do juízo universal mediante cooperação jurisdicional, na formado art. 69 do CPC. Enquanto não houver manifestação do juízo universal, não se mostra possível a prática de atos de constrição e de alienação sobre o bem indicado pelo exequente. 3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1858328, 0702884-52.2024.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2024, Publicado no DJE : 17/05/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJDFT. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na hipótese, ressai dos autos que o débito exequendo se refere aos encargos condominiais das unidades imobiliárias G-071 e G-180, devidos pela pessoa jurídica executada ao condomínio exequente, relativos ao período de 12/2015 a 9/2016 (G-071) e 5/2016 a 9/2016 (G-180), bem como às obrigações vencidas e não pagas no curso do processo. 2. Constitui poder-dever do Juízo competente analisar a petição inicial e decidir pelo seu indeferimento, quando entender que inexiste interesse processual da parte requerente no prosseguimento da demanda. Logo, não comprovado que a extinção dos presentes autos, na forma do art. 485, VI, c/c art. 330, III, ambos do CPC, se enquadra como hipótese de julgamento extra petita, rejeita-se a preliminar suscitada. 3. O art. 84, III, da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, da Lei de Falências. 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, os encargos condominiais enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito no plano de recuperação judicial ou à suspensão da execução, nos termos da Lei n. 11.101/2005. 5. Se o débito objeto do presente cumprimento de sentença se refere a taxas condominiais, despesas necessárias à administração do ativo, e, por isso, créditos extraconcursais, mostra-se necessário o prosseguimento do feito executivo na origem, independentemente da data de ocorrência dos fatos geradores das referidas obrigações. Não se afigura escorreita, in casu, a r. sentença, na medida em que indeferiu a petição inicial ao argumento de falta superveniente de interesse de agir do exequente, extinguindo feito sem resolução do mérito. 6. Em que pese a impossibilidade de suspensão do curso da execução de verbas com natureza extraconcursal, e a necessidade de prosseguimento do feito executivo, é de competência exclusiva do Juízo Universal do soerguimento a decisão sobre atos constritivos sobre os bens que compõem o acervo da recuperanda, a fim de ajustar os interesses entre o direito dos credores e a finalidade de garantir a superação dos entraves financeiros que levaram a demandada a requerer a recuperação judicial. 7. Assim, considerando o entendimento pacífico do c. STJ e do e. TJDFT, e a natureza extraconcursal do crédito exequendo, a sentença apelada merece ser cassada, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ressalvada, contudo, a competência do Juízo Falimentar para decidir a respeito das medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio da pessoa jurídica executada/recuperanda. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1806061, 0706729-42.2018.8.07.0020, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2024, Publicado no DJE : 08/02/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) Na forma do art. 6o., § 7-A, da lei de regência, os créditos com garantia real definidos no art. 49, § 3o., da mesma lei, não são suspensos. A estes se equipara o crédito de cota e condomínio, seja em razão do art. 84, III do Lei, seja em razão da natureza propter rem que ostentam, equiparável aos créditos definidos no art. 49, § 3o. Apesar de não se suspender a execução em alguns casos, os atos constritivos que afetam os bens das pessoas submetidas à recuperação judicial permanecem sob o controle do juízo universal, que exerce suas atribuições mediante atos de cooperação jurisdicional, conforme inovação legislativa decorrente da Lei n. 14.112/2020: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: ...................................................................... § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. A caracterização do conflito de competência pressupõe, como requisito, que a parte suscitante demonstre a existência concreta e atual de dissídio entre diferentes juízos. 2. Nos termos de artigo 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005 compete ao Juízo da recuperação judicial determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o stay period, providência que será implementada mediante a cooperação judicial. 3. Na hipótese dos autos, verifica-se que os Juízos apontados como conflitantes têm se pautado pela cooperação judicial, tendo o Juízo da ação de busca e apreensão observado as decisões proferidas pelo Juízo da recuperação, não tendo extrapolado em nenhum momento os limites de sua competência. 4. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no CC n. 190.781/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) No que tange a penhora de bens imóveis da parte agravante, compulsando os autos de origem, verifico que na decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido de ID 188149330 do agravado. O juízo singular observou que a penhora dos bens em questão não teria eficácia para promover a quitação do débito dos autos de origem, posto que, mesmo com eventual alienação judicial do bem, não haver-se-ia de quitar todas as dívidas descritas em muitas daquelas indisponibilidades e, caso houvesse saldo residual após o pagamento de todas as dívidas pendentes atualizadas, este seria aproveitado para pagamento da dívida deste feito, hipótese esta que se demonstra remotíssima dada à quantidade de constrições. Por fim, o juízo a quo, indicou que a parte Exequente carece de interesse processual para requerer a penhora dos bens imóveis em comento. E os autos de origem foram encaminhados ao arquivo. No que concerne, ao argumento do agravante acerca concursalidade do crédito proveniente de condomínio. Considerando a natureza propter rem do crédito decorrente de condomínio, como já citado alhures, entendo que é equiparável aos créditos mencionados no art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005. Por se tratar de uma despesa necessária à administração do ativo (art. 84, III), esses créditos não estão sujeitos ao concurso de credores nem à suspensão prevista no art. 52, inciso III da mesma lei. Forte nesse entendimento não verifico a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável a concessão da antecipação da tutela. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois, são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator